Tribunal: STF
Processo: ARE 1504772
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 11):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS DE INTERNAÇÃO EM UTI. TERMO INICIAL. SOLICITAÇÃO DE VAGA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. CIÊNCIA DO ENTE DISTRITAL. TEMA 1.033/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir deve ser examinado de acordo com a teoria da asserção, conforme as afirmações realizadas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito. Precedentes. 2. O termo inicial para responsabilização do Estado quanto a má prestação do serviço de assistência à saúde é o momento da solicitação de inscrição da paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. Precedentes. 3. A matéria suscitada pelo Distrito Federal concernente à aplicação do Tema 1.033/STF, alegada apenas em sede de embargos de declaração e nas razões de apelação, configura-se em inovação recursal, não se tratando de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes. 4. Recursos conhecidos e não providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao art. 199, § 1º e 2º, da Constituição da República, e ao Tema 1033 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente ao ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, cinge-se ao Tema 1.033 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 666.094, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.2.2022. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente